Tribunal: STF
Processo: HC 269147
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.054.207/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
2. A defesa sustenta que o regime inicial fechado foi mantido com base apenas na hediondez do delito, na pena aplicada e em referências genéricas à nocividade da conduta, o que configuraria motivação insuficiente e contrária ao Tema 972 do STF e ao art. 33 do Código Penal. Argumenta que, diante da pena de 8 anos, da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime adequado seria o semiaberto.
3. Alega ainda a ocorrência de bis in idem, pois a quantidade de droga já fora utilizada para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem que o acórdão tenha especificado tal dado. Requer a fixação do regime semiaberto, com concessão de ordem de ofício, se cabível.
4. As razões do agravo regimental não enfrentam os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, especialmente no ponto em que se consignou a inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, cujas razões não impugnam de forma específica e integral os fundamentos da decisão agravada, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne, de modo específico e fundamentado, todos os motivos expendidos na decisão agravada, não sendo suficiente a apresentação de alegações genéricas ou mera reiteração de teses já afastadas.
7. A ausência de impugnação integral e específica dos fundamentos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, especialmente no que tange à inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, impede o conhecimento do agravo regimental.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão agravada, o agravo regimental não deve ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido (doc. 6, p. 1).

Nesta impetração, busca-se:

1. Seja fixado o regime inicial SEMIABERTO, posto que a pena aplicada no caso concreto não ultrapassou 08 (oito) anos, nos termos do art. 33 e 59 do CP, haja vista que a hediondez do delito não justifica a imposição de regime fechado (TEMA de Repercussão Geral 972 do c. STF), aliado a violação clara ao art. 315, §2º do CPP, bem como se trata de paciente primário, portador de bons antecedentes, menor de 21 anos na data dos fatos, nos termos das razões acima expostas, tendo o e. TJSP fundamentado a imposição de regime prisional fechado de forma totalmente inidônea, não observando a jurisprudência consolidada do STF;
2. Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para o mesmo fim (doc. 1, p. 7). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo regimental não merece conhecimento.
Nos termos do princípio da dialeticidade recursal, compete ao agravante impugnar, de modo específico e fundamentado, todos os motivos expendidos na decisão agravada, o que não se satisfaz com alegações genéricas ou mera reiteração das teses já afastadas.
No caso, as razões do agravo regimental não enfrentam os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, especialmente no ponto em que se consignou a inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. Assim, ausente impugnação integral e específica, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024; AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025; AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 6, pp. 3-4).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Isso porque a fixação da pena-base acima do mínimo legal (doc. 4), considerando a quantidade de droga apreendida — 336,35kg de maconha —, indica que o regime inicial recomendado deve ser o mesmo o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do CP, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, assim redigidos:

Lei n. 11.343/2006
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Código Penal
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
[...]
 III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

O § 3º do art. 33 do Código Penal, por sua vez, estabelece que a “determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.

É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017; HC 199.676 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/5/2021; e HC 238.462 AgR/PR, da minha relatoria, DJe 8/4/2024, este último assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO PROPORCIONAL AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que - embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP) -, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o semiaberto, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Julgados no mesmo sentido.
II - Consideradas as circunstâncias específicas do caso sob análise, é proporcional a imposição de regime inicial mais grave, no caso, o semiaberto.
III - Agravo regimental improvido.

Consideradas as circunstâncias específicas do caso, portanto, entendo ser proporcional a imposição de regime inicial fechado.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator